Tribunal: TJPA
Processo: 0037605-66.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2020-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0037605-66.2012.8.14.0301
APELANTE: MARIA SUELI DA SILVA, PAULO MENDES BARROSO REBELLO, MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM, MARIA SUELI DA SILVA, PAULO MENDES BARROSO REBELLO

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESS
UAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
APELAÇÃO
DO MUNICÍPIO. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. MÉRITO.
ATO ILÍCITO DECORRENTE DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL DURANTE A SUSPENSÃO DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO E DA PENHORA DO BEM IMÓVEL DOS AUTORES QUANDO JÁ QUITADO O DÉBITO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO. ATO ILÍCITO COMPROVADO. NEXO CAUSAL. DANO MORAL DECORRENTE DO ATO ILÍCITO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO.
APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO
DOS AUTORES.
RECIBOS QUE NÃO COMPROVAM NEXO CAUSAL
. ÔNUS DO AUTOR DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU (ART. 373, I, DO CPC/15). IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.À UNANIMIDADE.

1-

Apelação do Município
.

O
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 1.251.993/PR, pela sistemática do recurso repetitivo, firmou a tese de que se aplica o prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto nº 20.910/32, nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002.

2-Não se observa no presente caso a ocorrência da prescrição aludida pelo ente público, uma vez que devidamente comprovada a existência de pedidos administrativos referente ao cálculo incorreto do Impostos Prediais cobrados (Id
1372997 - Pág. 27/35 e Id 1372998 - Pág. 3), que demonstram a interrupção da prescrição ao contrário do que alega o Apelante.

3-Outrossim, tem-se que o fato que gerou o pretenso dano moral deu-se com o ajuizamento da ação executiva (processo nº 0006893-77.2008.814.0301), ajuizada em 2008, e penhora do imóvel, em decorrência da suposta inadimplência dos impostos prediais em questão, o que não revela o decurso do prazo quinquenal, uma vez que a ação fora ajuizada em 17.08.2012 (Id 1372997 - Pág. 2).
Preliminar rejeitada.

4-
Mérito.
A questão em análise reside em verificar
a existência de responsabilidade civil do Município, diante da alegação da
ausência de ato ilícito, ante o descaso dos Autores, que teriam ficado 9 anos sem pagar o IPTU do imóvel.

5-Em regra, para caracterização do dever de indenizar, faz-se necessário a comprovação do ato ilícito, culposo ou doloso, do dano e do nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano, elementos da responsabilidade civil.

6-
Ato ilícito.
Não obstante a suspensão de exigibilidade do crédito tributário a teor do art. 151 do Código Tributário Nacional, houve o ajuizamento de ação executiva fiscal. Observa-se também, que apesar das alegações do Município Apelante, não houve inércia dos Autores quanto a realização do pagamento, pois competia à Administração Pública sanar a questão administrativa pendente, uma vez que instada a fazê-lo pelos Autores de forma a viabilizar o adimplemento do crédito.

7- Destarte, o Município não conseguiu
desconstituir a pretensão autoral, deixando de provar
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, logo, não se desincumbiu de ônus que lhe competia, na forma do art. 373, II do CPC/2015.

8-No que concerne à alegação de que não restou provada a existência de ação de consignação em pagamento alegada pelos autores na inicial, observa-se que consta nos autos cópia da sentença extraída de consulta do processo de 1º grau (processo nº
0028753-20.2009.814.0301), que fora julgada procedente “para declarar extinta a obrigação da autora, com fundamento no art. 897 do CPC c/c art. 164, 1, § 1°, do CTN, reputando efetuado o pagamento do crédito tributário do IPTU do imóvel situado à Av. Gentil Bittencourt, nº 867, Apto. 701, bairro de Batista Campos, nesta cidade, referente aos exercícios de 2001 a 2011, cujos valores se encontram depositados judicialmente, conforme comprovantes de fls. 74, 81 e 93 dos autos, bem como declaro a extinção do crédito tributário do IPTU referente aos exercidos de 2001 a 2011, com supedaneo no art. 156, inciso VII, do Código Tributário Nacional, e, em consequência, julgo extinto o presente processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 269, inciso I, do Código de Processo Civil.”

9-Com efeito, estando o crédito
tributário suspenso à época do ajuizamento da execução fiscal e já quitado à época da penhora do bem imóvel dos Autores, mostra-se caracterizado o ato ilícito praticado pela Administração Pública, passível de indenização, não tendo
apresentado qualquer documento que evidenciasse que teria ocorrido o julgamento dos processos administrativos e que deles fora devidamente intimados os Autores.

10-
Nexo causal
. Elemento que interliga a conduta ao resultado, constituindo-se em elemento indispensável em qualquer espécie de responsabilidade civil, seja o sistema subjetivo (da culpa) ou objetivo (do risco), salvo em circunstâncias especialíssimas, não haverá responsabilidade sem nexo causal. Tratando-se do liame que une a conduta do agente ao dano.

11-
Dano moral.
A mácula atinge direitos da personalidade, sendo inegável a violação à dignidade decorrente do direito que assistia ao autores, que foram postos diante da possibilidade de perder seu bem imóvel, o qual fora efetivamente penhorado em referida ação executiva (Id
1372998 - Pág. 6),
cujo mandado de penhora fora cumprido em 25.08.2010 (
1372998 - Pág. 4/6)
, portanto, após a ocorrência da quitação do débito por meio de ação de consignação em pagamento, processo nº
0028753-20.2009.814.0301
(Id
1373004 - Pág. 10/11),

restando caracterizado que não ocorre apenas um mero dissabor
, além de que é
verossímil que os autores tenham sidos submetidos a exaustivo caminho para solução do caso, a que não deu causa, evidenciando-se o dano moral. Precedente do STJ e desta Corte.

12-Em que pese as alegações recursais, é evidente que a Apelante não agiu com a cautela necessária no ajuizamento da execução fiscal, não restando dúvidas da ocorrência do ato ilícito, o qual gerou danos à dignidade dos Autores, não havendo como prosperar o Apelo quanto ao dever de indenizar.

13-
Quantum
indenizatório
.
É cediço que não há na legislação pátria delineamento do
quantum
a ser fixado a título de indenização por
dano

moral, competindo
ao
juiz
o seu arbitramento de forma equitativa, utilizando-se do princípio da razoabilidade, cujo corolário é o princípio da proporcionalidade.

14- O juízo de piso arbitrou indenização à título de danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), entretanto,

considerando o valor executado pelo Município que perfaz a importância de R$ 10.593,91 (dez mil, quinhentos e noventa e três reais e noventa e um centavos) (Id
1372998 - Pág. 4
), bem como, que não houve maiores consequências, observa-se que o valor arbitrado a título de danos morais pelo juízo de piso mostra-se excessivo, incumbindo, sua necessária redução para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para se coadunar aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade entre a lesão sofrida e indenização arbitrada, levando em consideração a
condição das partes,
para que não haja enriquecimento sem causa.

15-
Apelação conhecida e parcialmente provida.

16-
Apelação dos Autores.
A
questão em análise reside em verificar
o direito dos Autores à
indenização por danos materiais
, sob o argumento de que
os recibos acostados à exordial comprovariam que os autores arcaram com um prejuízo de R$ 4.040,60 (quatro mil e quarenta reais e sessenta centavos), além dos honorários contratuais pagos para a propositura da ação no importe de R$1.244,00 (um mil e duzentos e quarenta e quatro reais), pelo que assevera que a Fazenda Municipal deve restituir aos apelantes o valor total de R$5.627,35 (cinco mil seiscentos e vinte e sete reais e trinta e cinco centavos).

17- Em que pese às alegações dos Autores, observa-se que as transferências bancárias acostadas à inicial (Id
1372998 - Pág. 9/25), como bem pontuado pelo juízo na sentença, “em nada demonstram o
nexo com a execução fiscal anteriormente ajuizada
”. Desta feita, deixaram
de comprovar a constituição do alegado direito à indenização por dano material, nos moldes descritos
no art. 373, I do CPC/2015, não havendo como prosperar o apelo.

18-
Apelação conhecida e não provida à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À
APELAÇÃO DO MUNICÍPIO e
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À
APELAÇÃO DOS AUTORES
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

23ª Sessão Ordinária
por Videoconferência
– 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 09 de novembro de 2020. Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de APELAÇÕES CÍVEIS (processo nº 0037605-66.2012.8.14.0301
-PJE
) interpostas pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra MARIA SUELI DA SILVA e PAULO MENDES BARROSO REBELLO
,
diante da sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara de Fazenda de
Belém-PA
, nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada pelos Apelados.

O juízo proferiu a sentença, que teve o seguinte dispositivo (Id 1373011):

(...)
Julgo improcedente o dano material
nos termos da fundamentação com espeque nos arts 333, I e art. 269, I do CPC.
Julgo procedente o pedido de danos morais para condenar o réu MUNICIPIO DE BELEM apagar aos autores PAULO MENDES BARROSO REBELLO E MARIA SUELI DA SILVA o valor de R$- 20.000,00 ( vinte mil reais), corrigidas a partir daquela da data da citação, aplicando-se como fator de atualização o IPCA, acrescido de juros de mora de acordo com o índice aplicável à caderneta de poupança, a contar da citação
, com base no art. 269, I, do CPC e nos termos da fundamentação. Sem custas e despesas processuais, vez que já adiantadas pelos autores, estando isento o réu em virtude da isenção legal de que goza. Porém, em virtude da sucumbência recíproca,
condeno as partes ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais)
. Proceda na forma do art. 475 do Código de Processo Civil, salvo a exceção legal. P. R. I. (...) – Grifo nosso

Os Autores interpuseram Apelação (Id 1373012), insurgindo-se contra a improcedência do pedido de indenização por danos materiais, aduzindo que os recibos acostados à exordial comprovariam que os autores arcaram com um prejuízo de R$ 4.040,60 (quatro mil e quarenta reais e sessenta centavos), além dos honorários contratuais pagos para a propositura da ação no importe de R$1.244,00 (um mil e duzentos e quarenta e quatro reais), pelo que assevera que a Fazenda Municipal deve restituir aos apelantes o valor total de R$5.627,35 (cinco mil seiscentos e vinte e sete reais e trinta e cinco centavos). Ao final, requerem o conhecimento e provimento do recurso.

Por sua vez, o Município demandado opôs Embargos de Declaração (Id 1373013), que após contrarrazões (Id 1373014), restaram rejeitados pelo juízo de origem (Id 1373065).

Inconformado, o
Município de Belém também
interpôs Apelação (
Id. 1373066), insurgindo-se contra o não reconhecimento da prescrição, sustentando que o prazo prescricional para requerer reparação civil contra a Fazenda Pública é de 03 anos, nos termos do art. 206, §3º, V, do CC. Aduz, pelo princípio da eventualidade, que ainda que se considerasse o prazo de 05 anos previsto no decreto nº 20.910/1932, a pretensão também estaria prescrita, uma vez que a ação fora ajuizada em agosto de 2012.

No mérito, assevera que a sentença fundamentou-se na existência de recurso administrativo pendente de julgamento, impedindo o ajuizamento de execução fiscal, o que configuraria ato ilícito indenizável, quando deveria levar em consideração o descaso dos Autores,

que teriam ficado 9 anos sem pagar o IPTU do imóvel, sob a alegação de que o desconto de 20% não teria sido incluído no carnê do tributo, no ano de 2001.

Alega que não restou provada a existência de ação de consignação em pagamento alegada pelos autores na inicial, bem como, não teria restado provado a quitação integral do débito, sustentando que a execução fiscal não teria sido ajuizada de forma equivocada, mas sim em razão de existência de débito fiscal e, ainda que assim não fosse, no seu entender, tal situação não evidenciaria ato a ensejar dano indenizável, uma vez que os autores não teriam sofrido qualquer humilhação por ter sido ajuizada ação de execução fiscal.

Defende que todo e qualquer cidadão está sujeito a figurar no polo passivo de uma ação judicial, sendo assegurado ao réu o direito de defesa, onde este poderá demonstrar que a pretensão da parte autora não encontra amparo legal e que o fato dos autores terem protocolado algumas solicitações perante à SEFIN não pode ser suficiente para gerar o dano alegado na inicial.

Insurge-se, ainda, subsidiariamente, contra o
quantum
indenizatório, requerendo a minoração de seu valor e em relação ao termo inicial dos juros e correção monetária.

Ao final, requer seja a sentença ser reformada, para que seja afastada a condenação da Superintendência Apelante ou, em sendo mantida a condenação, seja o valor da indenização minorado.

Os autores ratificaram seu recurso de apelação (Id 1373068) e apresentaram contrarrazões ao recurso interposto pelo Município (Id 1373067), refutando as teses dos Apelantes e requerendo seja negado provimento aos recursos.

O Município também apresentou contrarrazões ao recurso interposto pelos autores (Id 1373069), refutando as teses dos Apelantes e requerendo seja negado provimento aos recursos.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Encaminhados a douta Procuradoria de Justiça, esta
, na qualidade de Fiscal da Ordem Jurídica, considerou que por tratar-se de questão meramente patrimonial, não há repercussão coletiva a ensejar sua intervenção
(Id 2549009).

É o relatório do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço das Apelações passando a apreciá-las.

I - DA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO

DA PRESCRIÇÃO

De início, impende ressaltar que a prescrição consiste na perda do direito de ação decorrente do decurso do prazo estabelecido em lei para o seu exercício. No que tange à prescrição das ações pessoais contra a Fazenda Pública, tem-se que é determinada pelo Decreto nº 20.910/32, que dispõe:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
. (Grifo nosso).

(...)

Art. 3º
Quando o pagamento se dividir por dias, meses ou anos,
a prescrição atingirá progressivamente as prestações à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto
.
(Grifo nosso)

Em suas razões recursais, alegou o Município que o prazo prescricional para requerer reparação civil contra a Fazenda Pública é de 03 anos, consoante o art. 206, §3º, V, do CC, aduzindo, pelo princípio da eventualidade, que ainda que se considerasse o prazo de 05 anos previsto no decreto nº 20.910/1932, a pretensão também estaria prescrita, uma vez que a ação fora ajuizada em agosto de 2012.

Convém esclarecer que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 1.251.993/PR, pela sistemática do recurso repetitivo, firmou a tese de que se aplica o prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto nº 20.910/32, nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (ARTIGO 543-C DO CPC). RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL (ART. 1º DO DECRETO 20.910/32) X PRAZO TRIENAL (ART. 206, § 3º, V, DO CC). PREVALÊNCIA DA LEI ESPECIAL. ORIENTAÇÃO PACIFICADA NO ÂMBITO DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia do presente recurso especial, submetido à sistemática do art. 543-C do CPC e da Res. STJ n 8/2008, está limitada ao prazo prescricional em ação indenizatória ajuizada contra a Fazenda Pública, em face da aparente antinomia do prazo trienal (art. 206, § 3º, V, do Código Civil) e o prazo quinquenal (art. 1º do Decreto 20.910/32). 2. O tema analisado no presente caso não estava pacificado, visto que o prazo prescricional nas ações indenizatórias contra a Fazenda Pública era defendido de maneira antagônica nos âmbitos doutrinário e jurisprudencial. Efetivamente, as Turmas de Direito Público desta Corte Superior divergiam sobre o tema, pois existem julgados de ambos os órgãos julgadores no sentido da aplicação do prazo prescricional trienal previsto no Código Civil de 2002 nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública. Nesse sentido, os seguintes precedentes: REsp 1.238.260/PB, 2ª Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 5.5.2011; REsp 1.217.933/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 25.4.2011; REsp 1.182.973/PR, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 10.2.2011; REsp 1.066.063/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe de 17.11.2008; EREspsim 1.066.063/RS, 1ª Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 22/10/2009). A tese do prazo prescricional trienal também é defendida no âmbito doutrinário, dentre outros renomados doutrinadores: José dos Santos Carvalho Filho ("Manual de Direito Administrativo", 24ª Ed., Rio de Janeiro: Editora Lumen Júris, 2011, págs. 529/530) e Leonardo José Carneiro da Cunha ("A Fazenda Pública em Juízo", 8ª ed, São Paulo: Dialética, 2010, págs. 88/90). 3.
Entretanto, não obstante os judiciosos entendimentos apontados, o atual e consolidado entendimento deste Tribunal Superior sobre o tema é no sentido da aplicação do prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 -

nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002. 4. O principal fundamento que autoriza tal afirmação decorre da natureza especial do Decreto 20.910/32, que regula a prescrição, seja qual for a sua natureza, das pretensões formuladas contra a Fazenda Pública, ao contrário da disposição prevista no Código Civil, norma geral que regula o tema de maneira genérica, a qual não altera o caráter especial da legislação, muito menos é capaz de determinar a sua revogação.
Sobre o tema: Rui Stoco ("Tratado de Responsabilidade Civil". Editora Revista dos Tribunais, 7ª Ed. - São Paulo, 2007; págs. 207/208) e Lucas Rocha Furtado ("Curso de Direito Administrativo". Editora Fórum, 2ª Ed. - Belo Horizonte, 2010; pág. 1042). 5. A previsão contida no art. 10 do Decreto 20.910/32, por si só, não autoriza a afirmação de que o prazo prescricional nas ações indenizatórias contra a Fazenda Pública foi reduzido pelo Código Civil de 2002, a qual deve ser interpretada pelos critérios histórico e hermenêutico. [...]. 8. Recurso especial não provido.
Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC
, e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1251993/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/12/2012, DJe 19/12/2012). (grifos nossos).

Contudo, não se observa no presente caso a ocorrência da prescrição aludida pelo Ente Público, uma vez que devidamente comprovada a existência de pedidos administrativos referente ao cálculo incorreto do Impostos Prediais cobrados (Id
1372997 - Pág. 27/35 e Id 1372998 - Pág. 3), que demonstram a interrupção da prescrição ao contrário do que alega o Apelante.

Outrossim, tem-se que o fato que gerou o pretenso dano moral deu-se com o ajuizamento da ação executiva (processo nº 0006893-77.2008.814.0301), ajuizada em 2008, e penhora do imóvel, em decorrência da suposta inadimplência dos impostos prediais em questão, o que não revela o decurso do prazo quinquenal, uma vez que a ação fora ajuizada em 17.08.2012 (Id 1372997 - Pág. 2).

Dessa forma,
rejeito a prejudicial de prescrição.

DO MÉRITO

A questão em análise reside em verificar
a existência de responsabilidade civil do Município, diante da alegação da
ausência de ato ilícito, ante o descaso dos Autores, que teriam ficado 9 anos sem pagar o IPTU do imóvel.

Em regra, para caracterização do dever de indenizar, faz-se necessário a comprovação do ato ilícito, culposo ou doloso, do dano e do nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano, elementos da responsabilidade civil.

No caso, sendo o réu o ente estatal, é cediço que deve responder com base na Teoria do Risco Administrativo, ou seja, objetivamente pelos danos causados por seus agentes, nessa qualidade, a terceiros, sendo desnecessário comprovar-se a existência de dolo ou culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade, ausentes quaisquer excludentes, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal,
in verbis
:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

A propósito, preleciona Sérgio Cavalieri Filho:

O constituinte adotou expressamente a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade da Administração Pública, e não a teoria do risco integral, porquanto condicionou a responsabilidade objetiva do Poder Público ao dano decorrente da sua atividade administrativa,
isto é, aos casos em que houver relação de causa e efeito entre a atividade do agente público e o dano
. (Grifo nosso)

Pois bem, delimitados os elementos para a responsabilização civil do Estado, passo à análise do dever de indenizar, ante as alegações sustentadas pelo Apelante em suas razões recursais.

O Município apelante assevera que a sentença deveria levar em consideração o descaso dos Autores, que teriam ficado 9 anos sem pagar o IPTU do imóvel, sob a alegação de que o desconto de 20% não teria sido incluído no carnê do tributo, no ano de 2001 e não fundamentar-se na existência de recurso administrativo pendente de julgamento, impedindo o ajuizamento de execução fiscal, o que configuraria ato ilícito indenizável.

Em relação ao ato ilícito em si, impende registrar, que não obstante a suspensão de exigibilidade do crédito tributário a teor do art. 151 do Código Tributário Nacional, houve o ajuizamento de ação executiva fiscal. Cabendo destacar que ao tratar das causas de suspensão de exigibilidade do crédito tributário, o mencionado dispositivo assim estabelece:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III -
as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)

VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela conseqüentes. (Grifo nosso)

Observa-se também, que apesar das alegações do Apelante, não houve inércia dos Autores quanto a realização do pagamento, pois competia à Administração Pública sanar a questão administrativa pendente, uma vez que instada a fazê-lo pelos Autores de forma a viabilizar o adimplemento do crédito.

Destarte, o Município não conseguiu
desconstituir a pretensão autoral, deixando de provar
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, logo, não se desincumbiu de ônus que lhe competia, na forma do art. 373, II do CPC/2015.

No que concerne à alegação de que não restou provada a existência de ação de consignação em pagamento alegada pelos autores na inicial, observa-se que consta nos autos cópia da sentença extraída de consulta do processo de 1º grau (processo nº
0028753-20.2009.814.0301), que fora julgada procedente “para declarar extinta a obrigação da autora, com fundamento no art. 897 do CPC c/c art. 164,1, § 1°, do CTN, reputando efetuado o pagamento do crédito tributário do IPTU do imóvel situado à Av. Gentil Bittencourt, nº 867, Apto. 701, bairro de Batista Campos, nesta cidade, referente aos exercícios de 2001 a 2011, cujos valores se encontram depositados judicialmente, conforme comprovantes de fls. 74, 81 e 93 dos autos, bem como declaro a extinção do crédito tributário do IPTU referente aos exercidos de 2001 a 2011, com supedaneo no art. 156, inciso VII, do Código Tributário Nacional, e, em consequência, julgo extinto o presente processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 269, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Com efeito, estando o crédito
tributário suspenso à época do ajuizamento da execução fiscal e já quitado à época da penhora do bem imóvel dos Autores, mostra-se caracterizado o ato ilícito praticado pela Administração Pública, passível de indenização, não tendo
apresentado qualquer documento que evidenciasse que teria ocorrido o julgamento dos processos administrativos e que deles fora devidamente intimados os autores.

Por sua vez, o nexo causal é elemento que interliga a conduta ao resultado, constituindo-se em elemento indispensável em qualquer espécie de responsabilidade civil, seja o sistema subjetivo (da culpa) ou objetivo (do risco), salvo em circunstâncias especialíssimas, não haverá responsabilidade sem nexo causal. Tratando-se do liame que une a conduta do agente ao dano.

Neste viés, verifica-se que o
argumento do Apelante, de
ausência de dano moral a ser indenizado, ante a alegação de qualquer cidadão está sujeito a figurar no polo passivo de uma ação judicial, além de que a execução fiscal não teria sido ajuizada de forma equivocada,

o que não geraria sofrimento aos Autores, não se sustenta, pois a mácula atinge direitos da personalidade, sendo inegável a violação à dignidade decorrente do direito que assistia ao autores, que foram postos diante da possibilidade de perder seu bem imóvel, o qual fora efetivamente penhorado em referida ação executiva (Id
1372998 - Pág. 6),
cujo mandado de penhora fora cumprido em 25.08.2010 (
1372998 - Pág. 4/6)
, portanto, após a ocorrência da quitação do débito por meio de ação de consignação em pagamento, processo nº
0028753-20.2009.814.0301
(Id
1373004 - Pág. 10/11),

restando caracterizado que não ocorre apenas um mero dissabor
, além de que é
verossímil que os autores tenham sidos submetidos a exaustivo caminho para solução do caso, a que não deu causa, evidenciando-se o dano moral
.

O STJ há muito possui o entendimento
no sentido de ser legítima a fixação de reparação por danos morais decorrentes da propositura indevida de ação de execução fiscal, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535, II, DO CPC. OMISSÃO INEXISTENTE. ANÁLISE DA VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS NÃO PREQUESTIONADOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 211/STJ. DANOS MORAIS DECORRENTE DE COBRANÇA INDEVIDA DE DÉBITO EM EXECUÇÃO FISCAL. CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. 1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há que se falar na suscitada ocorrência de violação do art. 535 do Código de Processo Civil. 2. O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados, entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente, sob pena de não preenchimento do requisito do prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso. Incidência da Súmula 211/STJ. 3.
O entendimento jurisprudencial do STJ é no sentido de ser legítima a fixação de reparação por danos morais decorrentes da propositura indevida de ação de execução fiscal, quando evidenciado o abalo moral, como no caso em questão
. 4. Nesse sentido: AgRg no Ag 1.163.571/RJ, 2ª Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe 3.5.2010; REsp 904.330/PB, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 3.11.2008; REsp 773.470/PR, 2ª Turma, Rel. Ministra Eliana Calmon, DJ 02/03/2007, p. 280 RDDT vol. 140, p. 127. 5. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no REsp: 1433534 RJ 2013/0374247-9, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 24/04/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2014)
– Grifo nosso

Para corroborar este entendimento, vejamos o precedente desta Corte, abaixo transcrito:

DECIDO. (...) Destaco, desde logo, que o presente recurso não merece ascender. Explico: O recorrente sustenta ofensa aos artigos 186, 927 e 944 do CC/02 alegando que o fato do Município ter ingressado com Execução Fiscal de modo equivocado não gera, por si só, direito à indenização. Nesse sentido sustenta que não restou provado nos autos nenhum abalo moral sofrido pelo autor em virtude do ajuizamento da demanda executiva, pelo que a reparação de dano deve ser afastada. Outrossim, contesta o valor arbitrado, entendo ser o mesmo exorbitante.
Sobre o assunto, a turma julgadora confirmou a sentença de piso, concluindo pelo direito do autor a indenização por danos morais. Enfatizou o órgão colegiado que restou provado nos autos que a execução fiscal era infundada uma vez que os valores cobrados já tinham sido pagos pelo ora recorrido no exercício respectivo, fato inclusive admitido pela Municipalidade. Concluiu então que a situação vivenciada pelo apelado não pode ser caracterizada como mero dissabor, eis que teve seu nome inscrito indevidamente em dívida ativa, bem como teve de contratar advogado e se defender em processo de execução fiscal. Em casos semelhantes, o Superior Tribunal de Justiça entendeu ser legítima a fixação de reparação por danos morais decorrentes da propositura indevida de ação de execução fiscal. Vejamos:
(...) Diante de todo o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial, pelo juízo regular de admissibilidade. Publique-se e intimem-se. Belém, Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará Página de 4 PUB.AP. 2018.774

(TJ-PA - AC: 00040240320058140301 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 01/11/2018, 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 01/11/2018) – Grifo nosso

Em que pese as alegações recursais, é evidente que a Apelante não agiu com a cautela necessária no ajuizamento da execução fiscal, não restando dúvidas da ocorrência do ato ilícito, o qual gerou danos à dignidade dos Autores, não havendo como prosperar o Apelo quanto ao dever de indenizar.

No que tange ao
quantum
indenizatório,
argumentou o Apelante
que o montante fixado à título de danos morais, no valor de R$ 20.000,00
(vinte mil reais)
é desproporcional com o dano, pleiteando subsidiariamente sua redução.

É cediço que não há na legislação pátria delineamento do
quantum
a ser fixado a título de indenização por
dano

moral, competindo
ao
juiz
o seu arbitramento de forma equitativa, utilizando-se do princípio da razoabilidade, cujo corolário é o princípio da proporcionalidade.

Nítido, portanto, que a lacuna legislativa quanto aos critérios para
fixação,
leva o julgador a usar a máxima cautela e sopesar todo o conjunto probatório constante dos autos, estabelecendo a correlação entre a gravidade da lesão e o valor monetário da indenização imposta, de modo que possa propiciar a certeza de que o ato ofensor não fique impune e sirva de desestímulo às práticas inadequadas aos parâmetros da lei.

O mestre civilista Caio Mário da Silva, no livro
Responsabilidade Civil, p. 67,
ao se referir ao arbitramento do dano moral, ensina que:

A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e
tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva
.
(Grifo nosso)

No mesmo sentido, nos ensina Humberto Theodoro Júnior:

(...)nunca poderá, o juiz, arbitrar a indenização do dano moral,
tomando por base tão somente o patrimônio do devedor
. Sendo, a dor moral, insuscetível de uma equivalência com qualquer padrão financeiro, há uma universal recomendação, nos ensinamentos dos doutos e nos arestos dos tribunais, no sentido de que 'o montante da indenização será fixado eqüitativamente pelo Tribunal' (Código Civil Português, art. 496

, inc. 3). Por isso, lembra, R. Limongi França, a advertência segundo a qual 'muito importante é o juiz na matéria, pois a equilibrada fixação do quantum da indenização muito depende de sua ponderação e critério' (Reparação do Dano Moral, RT 631/36)" (in Dano Moral, Ed. Oliveira Mendes, 1998, São Paulo, p. 44) – Grifo nosso

Não se pode olvidar de que a fixação do valor indenizatório deve
atender às circunstâncias do caso concreto, utilizando-se de razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido.

O juízo de piso arbitrou indenização à título de danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), entretanto,

considerando o valor executado pelo Município que perfaz a importância de R$ 10.593,91 (dez mil, quinhentos e noventa e três reais e noventa e um centavos) (Id
1372998 - Pág. 4
), bem como, que não houve maiores consequências, observa-se que o valor arbitrado a título de danos morais pelo juízo de piso mostra-se excessivo, incumbindo, sua necessária redução para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para se coadunar aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade entre a lesão sofrida e indenização arbitrada, levando em consideração a
condição das partes,
para que não haja enriquecimento sem causa.

Assim, merece reforma a sentença apenas para reduzir o quantum indenizatório ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Quanto aos índices dos consectários legais fixados na sentença, observa-se que seguiram os parâmetros delineados no julgamento do REsp 1.495.146 afetado pelo STJ (Tema 905), julgado em 22.02.2018, pelo que merece ser mantida a sentença quanto ao ponto.

II - DA APELAÇÃO DOS AUTORES

A
questão em análise reside em verificar
o direito dos Autores à
indenização por danos materiais
, sob o argumento de que
os recibos acostados à exordial comprovariam que os autores arcaram com um prejuízo de R$ 4.040,60 (quatro mil e quarenta reais e sessenta centavos), além dos honorários contratuais pagos para a propositura da ação no importe de R$1.244,00 (um mil e duzentos e quarenta e quatro reais), pelo que assevera que a Fazenda Municipal deve restituir aos apelantes o valor total de R$5.627,35 (cinco mil seiscentos e vinte e sete reais e trinta e cinco centavos).

Em que pese às alegações dos Autores, observa-se que as transferências bancárias acostadas à inicial (Id
1372998 - Pág. 9/25), como bem observado pelo juízo na sentença, “em nada demonstram o
nexo com a execução fiscal anteriormente ajuizada
”. Desta feita, deixaram
de comprovar a constituição do alegado direito à indenização por dano material, nos moldes descritos
no art. 373, I do CPC/2015, não havendo como prosperar o apelo.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos da fundamentação
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação dos Autores e CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Apelação do Município, reformando a sentença apenas para reduzir o quantum indenizatório de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo-se a sentença nos demais aspectos.

Não há reexame necessário em razão do valor da condenação.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 09 de novembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/11/2020